Tribunal: TJPA
Processo: 0003492-53.2014.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003492-53.2014.8.14.0063

APELANTE: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO PARA, HOSPITAL OFIR LOYOLA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEONICE MONTEIRO PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERADOS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os entes federados (União, Estados e Municípios) possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde pública, podendo ser demandados conjunta ou isoladamente, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

2.

A responsabilidade do Estado é objetiva na omissão de prestação de serviços de saúde, exigindo apenas a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano sofrido pela vítima.

3.

O abalo moral sofrido pela paciente, causado pela ausência de disponibilização de leito hospitalar e cirurgia urgente, está comprovado nos autos, configurando o dever de indenizar.

4.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização.

5.

Apelação conhecida e não provida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

21ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente os pedidos para condenar o Estado do Pará e o Hospital Ophyr Loyola a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devido omissão na assistência à saúde da paciente Cleonice Monteiro Pontes, a qual foi diagnosticada com neoplasia maligna dos nervos periféricos e do sistema nervoso autônomo.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial demonstraram de forma segura o nexo causal entre a omissão dos requeridos em realizar a cirurgia e o abalo emocional sofrido pela paciente, restando-se configurado o dever de indenizar por parte dos apelantes.

O Hospital Ophyr Loyola (ID 14322116 – fls. 6/9) opôs embargos de declaração requerendo sua exclusão, na condição de autarquia estadual, da condenação em honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública. O Estado do Pará também opôs aclaratórios com o mesmo pedido, destacando o teor do enunciado da súmula nº 421 do STJ.

Cleonice Monteiro Pontes apresentou contrarrazões (ID 14322122) pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

O juízo conheceu e deu provimento aos embargos de declaração do Hospital Ophir Loyola para deixar de condenar a autarquia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de nexo causal entre a conduta do ente público e o dano sofrido pela paciente, ressaltando a necessidade de averiguação dos elementos subjetivos. Alega, ainda, a ausência de dano moral indenizável e, por fim, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

Não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva do apelante. Explico.

A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral,
quanto à existência de
responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020). (GRIFO).

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante.

No mérito, versa a presente demanda sobre a existência de responsabilidade civil a ser indenizada pelo Estado em razão do abalo moral gerado pela demora na prestação de assistência à saúde, dada a ausência de leito hospitalar e, por consequência, cirurgia médica reclamada pela situação clínica da apelada.

Trata-se, na hipótese, de responsabilidade objetiva do Estado, a qual independe de aferição de dolo ou culpa subjetiva na atuação do agente, bastando a comprovação da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e a conduta comissiva ou omissiva do infrator para que exsurja o dever de indenizar.

Verifica-se, no presente caso, a comprovação do dano experimentado pela apelada, qual seja a ausência de disponibilização de leito hospitalar pelo Poder Público.

Demonstrada, ainda, a omissão do Estado do Pará e do Hospital Ophir Loyla no oferecimento de leito hospitalar e cirurgia adequada ao grave caso clínico da paciente, portadora de tumor maligno de bainha de nervo periférico: schwannoma maligno (ID 14322060 – Pág. 10), tendo em vista que, mesmo demandando urgência, a disponibilização somente ocorreu após a provocação do Judiciário, resultando na concessão de medida liminar determinando a internação da apelada em 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária (ID 14322061 - Pág. 2-4).

Consoante já citado,
o Poder Judiciário aqui exerceu seu poder de, em caráter excepcional, implementar políticas públicas de interesse social, sem que haja afronta à reserva do possível, a qual, como de costume, apenas é alegada, sem que haja demonstração por meio de provas da impossibilidade de custeio da obrigação pelo ente público.

Demonstrado, assim, o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta omissiva do ente público, resta configurado o abalo moral passível de indenização.

Além disso, é indubitável que a apelada experimentou um fundado temor de perder a vida devido à ausência de tratamento adequado, tornando-se desnecessária a produção de outras provas acerca do dano sofrido, visto que este é inerente ao próprio ato ilícito.

Acerca do quantum indenizatório, a jurisprudência é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos.

Andou bem a sentença ao arbitrar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este pautado em critérios de razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da indenização, além de considerar o desgaste moral sofrido pela apelada, a intensidade da culpa e o poderio econômico do ofensor.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 25/06/2024